Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A prisão do devedor de alimentos e, por consectário lógico, a prorrogação do prazo respectivo, só podem ser requeridas pelo próprio credor, não comportando pronunciamento ex officio nem a pedido do Ministério Público, consoante a inteligência do artigo 528, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Ainda que se admita a possibilidade de prorrogação do prazo da prisão civil a pedido do Ministério Público, isso só se revela cabível na hipótese em que as circunstâncias evidenciam recalcitrância deliberada do devedor de alimentos quanto ao adimplemento do encargo alimentar.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.